Tribunal: TJDFT
Processo: 0702123-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702123-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL SAO JOSE AGRAVADO: JOELMIR DE VASCONCELOS GALINDO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EMILISON SANTANA ALENCAR JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ, com pedido liminar, contra a decisão que acolheu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo a ASSOCIAÇÃO IMPERIUM e ASSOCIAÇÃO DE ENSINO CÁTEDRA e a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL SÃO JOSÉ no polo passivo do cumprimento de sentença promovido por JOELMIR DE VASCONCELOS GALINDO DA SILVA. Nas razões do recurso, alega inépcia do pedido de desconsideração (art. 134, §4o, do CPC). Sustenta que não sucedeu a executada e não integrou o título executivo, de modo que não pode sofrer atos expropriatórios. Relata que o agravado não demonstrou os requisitos previstos no art. 50 do CC. Defende que os parâmetros da desconsideração da personalidade jurídica devem ser interpretados restritivamente, conforme Enunciado 146 da II Jornada de Direito Civil do CNJ. Aponta que se trata de associação sem fins lucrativos, e não pode ser responsabilizada por suposto grupo econômico. Afirma que a executada SETEC e demais executadas permanecem na atividade, o que denota não haver descontinuidade das atividades. Informa que o simples reconhecimento de grupo econômico não enseja o redirecionamento automático da execução àquela que não integrou a fase de conhecimento. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja determinada a exclusão da agravante no polo passivo da demanda. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Para tanto, é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de demonstrar o risco de dano de difícil ou incerta reparação. O agravante discorda da decisão que deferiu o pleito de desconsideração da personalidade jurídica com a inclusão da agravante no polo passivo da demanda originária. Em suma, sustenta que não participou do título executivo e que a decisão desconsiderou os requisitos constantes do art. 50 do CC. Pois bem. Em consulta aos autos originários, observa-se que se trata cumprimento de sentença, na qual restou reconhecida a incidência das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. O agravado deu início ao cumprimento de sentença, em 28/05/2018, contra os devedores SETEC SOCIEDADE DE ENSINO E TECNOLOGIA e EDUCAÇÃO E CULTURA (FACULDADE ALVORADA). A condenação refere-se a dano material (R$11.950,87 e R$310,60), e dano moral (R$15.000,00), além de honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação (ID 17716916). A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que visa desestimular ações abusivas ou fraudatórias praticadas pelos sócios que se utilizam da autonomia patrimonial conferida à pessoa jurídica para prejudicar seus credores. Por meio da aplicação do instituto da desconsideração, é possível a responsabilização direta dos sócios pelos danos causados em nome da empresa, bem como responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seu sócio, quando comprovada a existência de fraude, simulação ou abuso na utilização da personalidade jurídica por parte do sócio. Segundo consta do art. 133 do CPC prevê que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. O art. 134 do citado Código, por sua vez, preconiza que a desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, e o §2o informa que a instauração do incidente é dispensável se for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. No caso em comento, verifica-se que o juiz a quo admitiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por meio da decisão de ID 170687736, segundo previsão do art. 134, §3o, do CPC. Concluída a instrução, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravante com a inclusão no polo passivo da demanda. Decisão que ora se agrava. Na espécie, a relação jurídica que envolve as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica encontra fundamento na teoria menor, adotada pelo CDC. O art. 28, §5o, do CDC, prevê que é possível desconsiderar a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Nesse sentido, constatado o abuso de direito, a insolvência do devedor ou o obstáculo para a justa indenização do consumidor, é possível que se atinja o patrimônio pessoal dos sócios (Art. 28, § 5o). A jurisprudência desta Corte tem entendido que a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. O caput do art. 28 preconiza que o juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. Observa-se que, no caso em comento, houve várias tentativas de satisfação do crédito mediante a utilização de diversas ferramentas disponibilizadas pelo judiciário, tais como, bloqueio de ativos via SISBAJUD, busca de bens, via INFOJUD, RENAJUD e e-RIDF, ambas frustradas. Tal fato demonstra impedimento inequívoco da pretensão executiva do credor. Em consulta aos documentos colacionados aos autos, verifica-se que segundo o Quadro de Sócios e Administradores (ID 131333634) a Associação Educacional São José, CNPJ 80.898.448/0001-03, tem José Campos de Andrade Filho (Diretor), Anderson Jose Campos de Andrade (Presidente) e Mari Elen Campos de Andrade (Diretora). Na mesma configuração estão as empresas Associação de Ensino Imperium - CNPJ 32.887.438/0001-20 e Associação de Ensino Catedra, CNPJ 31.333.981/0001-12 (ID 131333632 e ID 131333633). Quanto à Sociedade de Ensino Tecnologia Educação e Cultura – SETEC, CNPJ 00.720.011/0001-46, tem José Campos de Andrade no cargo de Presidente, segundo Ata de Assembleia Geral (ID 17716651). As mencionadas associações desenvolvem atividades sociais relacionadas ao ensino e apresentam identidade de sócios. Os sócios Anderson Jose Campos de Andrade e Mari Elen Campos de Andrade são filhos de José Campos de Andrade (ID 152272271 e ID 152272273), que por sua vez é sócio-presidente da executada. A existência de vínculo de parentesco entre diretores das empresas, pais e filhos e a identidade de objeto social sobressai a indicação de existência de grupo econômico-familiar, o que permite reconhecer a configuração de grupo econômico, que por sua vez, acarreta a responsabilidade subsidiária de patrimônios das empresas integrantes do grupo pelas dívidas contraídas pela devedora. Sobre esse tema, colaciono os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ART. 28, §5o. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DESCONSIDERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Com amparo na Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, a situação analisada se amolda à previsão do art. 28, §5o, do CDC, que descreve a possibilidade de ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, barreira ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, devendo, ainda, ser aplicado o disposto no art. 28, §2o, do mesmo diploma, que permite que pessoas jurídicas pertencentes ao mesmo grupo econômico respondam umas pelas obrigações das outras. 3. O art. 134, do Código de Processo Civil, destaca o cabimento do incidente de desconsideração em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 4. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1763962, 07184394620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ENTIDADES INTEGRANTES DE GRUPO ECONÔMICO. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar se foi correta a decisão proferida pelo Juízo singular que, na fase de cumprimento de sentença, deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da Sociedade de Ensino, Tecnologia, Educação e Cultura - SETEC, ao reconhecer a existência de grupo econômico. 2. No caso em exame o negócio jurídico celebrado entre o credor e a agravante submete-se às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de sujeitos que se enquadram nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal. 2.1. Em virtude da aplicabilidade da legislação que rege as relações de consumo, deve ser observada a denominada teoria menor (art. 28 do Código de Defesa do Consumidor). 2.2. Assim é possível a desconsideração sempre que a personalidade "for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (art. 28, § 5o, do CDC). 3. Com efeito, observa-se a existência de notório óbice à pretensão exercida pelo consumidor, diante da grande dificuldade à satisfação do crédito pretendido, mesmo tendo havido a utilização, pelo Juízo singular, dos diversos instrumentos colocados a sua disposição para encontrar os bens pertencentes à entidade devedora, passíveis de penhora. 4. O acervo probatório coligido aos autos do processo de origem permite concluir que as associações ostentam o mesmo quadro societário, que é integrado pelos mesmos diretores e pelo mesmo presidente. Além disso, os elementos de prova indicam que os sócios das aludidas entidades são filhos do sócio presidente da instituição devedora. 4.1. Por isso, à vista do reconhecimento da existência de grupo econômico, afigura-se possível a desconsideração da personalidade jurídica da recorrente. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733658, 07009661320238079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, em análise perfunctória, própria desta fase recursal, não se vislumbra a probabilidade do direito invocada, pressuposto necessário para a concessão de efeito suspensivo. Isso porque, a legislação atinente ao tema admite a responsabilização de todos os integrantes do grupo econômico em relação a dívida contraída pelo devedor originário. Os fatos e documentos analisados corroboram a identidade de sócios, o vínculo de parentesco, a mesma finalidade social voltada ao desenvolvimento de ensino, que no conjunto revelam a existência de grupo econômico-familiar. Diante de todo o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Oficie-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator